Tribunal: STF
Processo: RE 1454397
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito processual civil. Não indicação dos dispositivos constitucionais violados. Incidência da Súmula nº 284 da Suprema Corte. Precedentes. Análise do preenchimento de pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros tribunais. Ausência de repercussão geral. Precedentes.



    1. A recorrente não indicou, em suas razões recursais, os dispositivos constitucionais que, porventura, teriam sido violados pelo acórdão recorrido. Incidência da Súmula nº 284 do Supremo Tribunal Federal.



    2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o AI nº 126.187/ES-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, firmou o entendimento de que “não enseja acesso a via recursal extraordinária o eventual dissídio interpretativo que oponha a decisão proferida pelo Tribunal a quo ao conteúdo de enunciado sumular do Supremo Tribunal Federal desvestido de fundamento constitucional”.



    3. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 598.365/MG, Rel. Min. Ayres Britto, Tema nº 181, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo a pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros tribunais, dado o caráter infraconstitucional da matéria. 



    4. Agravo regimental não provido.